Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-23.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000075-23.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDA VOLPATO ZAMBONI - CPF: 522.190.111-00 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000075-23.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Valda Volpato Zamboni

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM DECORRENCIA DE FATURA EVENTUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em que a constatação da irregularidade ocorreu em prazo superior aos noventa dias, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2- Declaro nulo
os débitos referentes às faturas discutidas nestes autos da UC 6/396853-4, no valor de R$ 1.640,70 (um mil e seiscentos e quarenta reais e setenta centavos) e outra no valor de R$ 2.807,75 (dois mil e oitocentos e sete reais e setenta e cinco centavos), que juntas somadas totalizam o valor de R$ 4.448,45 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

3-Torno Definitiva
a liminar anteriormente concedida (id
47597427
).”.

Trata-se de faturas relativas a recuperação de consumo, valor total de R$ 4.448.45 refere a constatação de “ligação invertida – intervenção de terceiros”, pela inspeção realizada em 18/08/2020, sendo refaturados os meses de 01/2020 a 08/2010, sendo utilizado como parâmetro para o cálculo da recuperação, a média dos três maiores valores regulares.

Analisando as provas existentes nos autos verifico que após a troca do medidor ocorrido em agosto/2020 houve um aumento considerável no consumo da unidade consumidora, conforme se segue:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, o consumo registrado sofreu um aumento o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em agosto/2020, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Portanto, os valores cobrados são legítimos.

Entretanto, a suspensão do fornecimento de energia é ilegal.

Levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, tem-se que a concessionária realizou CORTE ILEGAL de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na TESE REPETITIVA 15 somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias, para que a concessionária possa suspender o serviço. Pelo que consta dos autos, O débito é referente a inspeção realizada em AGOSTO/2020, sendo recuperado 08 meses e a carta original informando o débito é datada de 28/09/2020, e o corte foi realizado em FEVEREIRO/2021, isto é, prazo superior aos 90 dias informando na tese repetitiva.

Assim, está devidamente caracterizado o CORTE ILEGAL e, portanto, A NECESSIDADE DE SE INDENIZAR O AUTOR.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Portanto, a indenização pelo dano moral sofrido não merece quaisquer reparos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor fixado não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA
para afastar a declaração de inexistência de débito, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021